Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1005153-19.2020.8.11.0000
Recorrente: APARECIDA PERRI BRUNETTA e ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
Recorrido: BANCO SISTEMA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APARECIDA PERRI BRUNETTA e ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (id 56145012) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 44326985):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VENDA JUDICIAL DOS GRÃOS DE SOJA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – LEVANTAMENTO DA QUANTIA MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PELO SEGURO GARANTIA JUDICIAL ACRESCIDO DE 30% – POSSIBILIDADE - DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR PLEITEADO E AQUELE CONSTANTE DA APÓLICE VERIFICADA EM RAZÃO DA DEMORA DO JUÍZO DE ORIGEM NA ANÁLISE DO PEDIDO - COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - EXCESSO DE FORMALISMO CARACTERIZADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista que o tempo decorrido entre a formalização do pedido e a sua análise pelo juízo de origem foi quem deu causa à divergência imputada à garantia, a qual, quando considerado o valor principal, atende com precisão ao adicional de 30% exigido pelo §2o do art. 835 do CPC, constitui excesso de formalismo exigir a complementação da garantia em relação aos consectários de atualização monetária. 2. Com efeito, extrai-se da referida norma que a apólice de seguro deve observar o valor principal, sem a necessidade de incluir eventuais atualizações, de modo que a divergência apontada pelo juízo singular não pode constituir óbice para o deferimento do pedido, mormente quando é o próprio credor quem está oferecendo o seguro garantia em substituição ao depósito existente nos autos, que constitui apenas uma fração do débito executado. 3. Destaca-se que, não se trata de relativizar a regra que exige o acréscimo de 30%, uma vez que a apólice oferecida corresponde exatamente ao valor principal com esse adicional, mas sim de não transferir ao credor o ônus pela mora do juízo de primeiro grau em decidir e de exigir apólices complementares a cada atualização do valor depositado.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005153-19.2020.811.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 27/05/2020).
Os Embargos de Declaração id 46434958 foram rejeitados, conforme acórdão id 53329471.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 1.022, II e 489, § 1o, IV, ambos do CPC, uma vez que o efeito suspensivo concedido por esta Vice-Presidência nos autos do RAI n. 1014766-97.2019.8.11.0000, que aguarda a análise do Recurso Especial, teria determinado a suspensão dos atos expropriatórios até que seja nomeado inventariante nos autos executivos, asseverando que tal decisão deve ser considerada em todas as execuções em curso, mas ressalta que o acórdão deixou de analisar tal assertiva, assim como os Embargos de Declaração restaram omissos.
Afirma que o aresto recorrido negou vigência ao artigo 835, § 2o do CPC, uma vez que autorizou a substituição da penhora de dinheiro por seguro fiança, com o consequente levantamento dos valores.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56644960 e 56735950.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-57303473.
As contrarrazões foram apresentadas - ID-58246034.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Pelo que dos autos consta, o banco exequente realizou pedido de levantamento do valor da venda da soja depositado judicialmente, o que foi indeferido em 11/12/2018, sob o fundamento de que, por cautela, o juízo singular deveria aguardar o julgamento do mérito pelo TJMT dos recursos de agravo de instrumento no. 1006774-22.2018.8.11.0000 interposto pela parte executada e no. 1008061-20.2018.8.11.0000 pela parte embargante (embargos de terceiro); bem como porque apesar do art. 835, §2o, do Código de Processo Civil, ter equiparado a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia, entendia que esta não possuía a mesma solvibilidade que o dinheiro, ainda mais no caso em apreço, em que o valor executado corresponde a aproximadamente sete milhões de reais; e, por último, porque não há como se aceitar uma apólice em que a seguradora e a exequente pertençam ao mesmo grupo econômico.
Observa-se que, em 21/02/2019, o agravante novamente pugnou pelo levantamento, destacando que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1006774-22.2018.8.11.0000, foi mantida a penhora dos recebíveis, e no RAI no 10562-90.2018.8.11.0055, restou mantido o recebimento dos Embargos de Terceiro opostos pela JNR Agropecuária Ltda., Paulo e Márcia Mocellim sem efeito suspensivo. Ainda, trouxe novo seguro de garantia firmado com outra seguradora que não aquela com a qual o Agravante mantém relação societária (ID 35704974).
No entanto, o pedido foi outra vez indeferido, sob o fundamento de que o valor que a parte exequente pretende levantar, na data de 04/02/2020, corresponde a R$ 7.350.994,01 (sete milhões trezentos e cinquenta mil novecentos e noventa e quatro reais e um centavos), que acrescido de 30%, totaliza a quantia de R$ 9.556.292,21 (nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), enquanto a apólice apresentada tem a importância segurada de R$ 8.969.902,50 (oito milhões novecentos e sessenta e nove mil novecentos e dois reais e cinquenta centavos), o que, portanto, seria insuficiente (ID 35704967).
Ocorre que, na hipótese, entendo que o indeferimento do pedido, em razão de o seguro fiança apresentado ser inferior ao montante a ser levantado, acrescido de 30%, não deve prevalecer, mormente quando a diferença apontada como óbice ao levantamento pode ter se dado, inclusive, ante a demora na análise do pedido.
Digo, o Agravante apresentou o pedido em 21/02/2019, o qual, todavia só foi analisado em 04/02/2020, isto é, quase um ano depois, o que justifica a discrepância verificada entre o valor pleiteado (R$ 7.350.994,01), que acrescido dos 30% totalizaria a quantia de R$ 9.556.292,21 (nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) e aquele constante da apólice (R$ 8.969.902,50) (ID 35704976).
Ou seja, tendo em vista que o tempo decorrido entre a formalização do pedido e a sua análise pelo juízo de origem foi quem deu causa à divergência imputada à garantia, a qual, quando considerado o valor principal, atende com precisão ao adicional de 30% exigido pelo §2o do art. 835 do CPC, constitui excesso de formalismo exigir a complementação da garantia em relação aos consectários de atualização monetária.
A propósito, vejamos o que dispõe o referido artigo, in verbis:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
[...];
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Em resumo, extrai-se da norma acima transcrita, que a apólice de seguro deve observar o valor principal, sem a ncessidade de incluir eventuais atualizações, de modo que a divergência apontada pelo juízo singular não pode constituir óbice para o deferimento do pedido, mormente quando é o próprio credor quem está oferecendo o seguro garantia em substituição ao depósito existente nos autos, que constitui apenas uma fração do débito executado.
Em termos mais específicos, não se trata de relativizar a regra que exige o acréscimo de 30%, uma vez que a apólice oferecida corresponde exatamente ao valor principal com esse adicional, mas sim de não trasferir ao credor o ônus pela mora do juízo de primeiro grau em decidir e de exigir apólices complementares à cada atualização do valor depositado.
Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator para abrir a divergência e DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão combatida, para admitir o seguro garantia apresentado e, consequentemente, deferir o levantamento do valor depositado em juízo.”
Assim, constata-se que para alterar o entendimento da Corte local, o STJ terá que se imiscuir no contexto fático probatório dos autos para, diante das peculiaridades inerentes ao caso concreto, verificar a idoneidade da apólice apresentada pelo Banco e/ou a existência ou não de onerosidade excessiva da medida em relação aos Deveres.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.